Tribunal: TJES
Processo: 5006220-56.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006220-56.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: BRIZIO PEREIRA LIMA

COATOR: 1 Vara Criminal da Comarca de Colatina - ES

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REQUISITOS PRESENTES. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE CONCRETA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus impetrado em favor de Brizio Pereira Lima, apontando como coatora a MM. Juíza de Direito da 1ª Vara Criminal de Colatina/ES, que, nos autos de ação penal ajuizada em razão
da
suposta prática dos crimes de tráfico de drogas com uso de arma de fogo, e resistência, manteve a prisão preventiva do paciente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva, especialmente no tocante à fundamentação da decisão judicial e à possibilidade de substituição da custódia por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão que manteve a prisão preventiva apresenta fundamentação adequada, com base na gravidade concreta da conduta, indícios de autoria e reincidência específica do paciente, perigo do estado de liberdade.
4. A custódia foi justificada pela necessidade de garantir a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal, não se caracterizando qualquer ilegalidade manifesta.
5. A periculosidade concreta da conduta e a possibilidade de reiteração delitiva legitimam a medida extrema.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

É válida a manutenção da prisão preventiva quando demonstrados os requisitos legais, especialmente diante da periculosidade concreta do agente e da necessidade de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal.

A decisão judicial que fundamenta adequadamente a prisão cautelar não configura coação ilegal passível de correção por Habeas Corpus.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda 2ª Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

VOTO – MÉRITO:

Egrégia Câmara,

Como relatado cuidam os autos de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
BRIZIO PEREIRA LIMA
, em virtude de ato supostamente ilegal praticado pela

MM
JU
ÍZA D
E DIREITO
DA 1ª VARA CRIMINAL DE COLATINA/ES
, que, ao analisar os fatos destacados nos autos da Ação Penal originária – onde são imputadas as práticas dos delitos de tráfico de drogas com emprego de arma de fogo, e resistência, manteve a prisão cautelar do paciente por vislumbrar a subsistência dos requisitos aptos para tanto.

Também como mencionado, aduz o impetrante, em síntese, que a decisão ensejadora da prisão cautelar se projetou de forma genérica, sem a fundamentação necessária, e que é possível a implementação de outras cautelares diversas da prisão.

Almeja, portanto, que seja exarado comando judicial para fins de revogação da prisão processual, mas em que pese os respeitáveis argumentos destacados, não vislumbro motivos para atendimento da pretensão.

No que se refere ao dever invariável de fundamentação, temos que “
Esse pressuposto de validade da decisão judicial - adequada fundamentação - tem sede legal e na consciência da coletividade, porque deve ser motivada toda a atuação
Es
tatal que impinja a aceitação de tese contrária à convicção daquele que está submetido ao poder de império da Administração Pública, do Estado. Também, por isso, seu berço constitucional está no art. 93, inciso IX, o qual não distingue o tipo de provimento decisório”.
1

N
ão se pode confundir, todavia, decisão sucinta com completa ausência de fundamentação.

In casu, restou devidamente destacado na decisão impugnada que a custódia preventiva se faz necessária pelo fato de que:
1.
Foram vislumbrados os indícios de autoria de séria conduta praticada, relativa ao tráfico de drogas com implementação de uso de arma de fogo;

2.
O paciente, reincidente específico, demonstra, ao menos a princípio, dedicação para a prática de atividades criminosas;
3.
Tal panorama revelou, como revela, a periculosidade concreta da conduta, a ofensa a ordem pública, e a possibilidade de reiteração delitiva, além de que deve-se garantir a instrução processual e a aplicação da Lei Penal.

Não verifico, portanto, pelos detalhamentos expostos, que a decisão tenha se projetado sem a fundamentação adequada.

Como já decidido em Corte de Superposição,
“
a
preservação da ordem pública não se restringe às medidas preventivas de irrupção de conflitos e tumultos, mas abrange também a promoção daquelas providências de resguardo à integridade das instituições, à sua credibilidade social e ao aumento da confiança da população nos mecanismos oficiais de repressão às diversas formas de delinquência
2
”.

E ainda deve ser esclarecido junto a ação originária o fato de o paciente não ter sido denunciado pela eventual prática do delito de receptação, eis que estava de posse de veículo com restrições.

À luz de tais considerações,
DENEGO A ORDEM ALMEJADA
e é como me manifesto.

4

1
(AgRg no REsp 251.049/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/06/2000, DJ 01/08/2000, p. 246).

2
STJ-5ª Turma, HC 179.816/MS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 16/12/2010, DJe 14/02/2011.

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO -
Acompanho o Eminente Relator.

Des. HELIMAR PINTO -
Acompanho o Eminente Relator.